Tribunal: STF
Processo: ARE 1400082
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DOS IMPETRANTES. CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUE NÃO PROMOVEU A REVISÃO GERAL ANUAL DE SEU SUBSÍDIO, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE REVISÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VALORES QUE NÃO PUDERAM SER PAGOS, EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL N. 8.843/2012. TESE RECHAÇADA. VÍCIO DE INICIATIVA. PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELA MESA DA CÂMARA DE VEREADORES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO (CE, ART. 50, § 2º, II). TEMA SUBMETIDO À APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO EM DIVERSAS ADI'S. RECURSO DESPROVIDO.”



    (e-doc. 167)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO QUE SE REFERE AO ENFRENTAMENTO DAS LEIS N. 9.248/2013 E 9.577/2014. VÍCIO NÃO CONSTATADO. CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUE NÃO PROMOVEU A REVISÃO GERAL ANUAL DE SEU SUBSÍDIO, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE REVISÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA SUBMETIDO À APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO EM DIVERSAS ADI'S. DESNECESSIDADE DE NOVA SUMISSÃO. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC. ACLARATÓRIOS REJEITADOS”.



    (e-doc. 187)



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam a violação aos arts. 29, inc. V, 37, incs. X, XI e XV, e 97 da Constituição da República, bem como a inobservância ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Sustentam que o art. 2º, parágrafo único, da Lei municipal nº 8.843, de 2012, previu a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Município e alegam não consubstanciar aumento, mas mecanismo para manter o poder aquisitivo do servidor público. Destacam que, apesar da declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal pelo Órgão Especial do TJSC por vício de iniciativa, permanecem incólumes as Leis municipais nº 9.248, de 2013, e nº 9.577, de 2014, nas quais determinada a reposição inflacionária, de autoria do Poder Executivo. Ao final, requerem o provimento do recurso para anular os acórdãos recorridos e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a inconstitucionalidade das últimas leis citadas seja analisada pelo Órgão Especial (e-doc. 219).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 238 e 240).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. No recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. Os recorrentes limitaram-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo.



    5. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO. NÃO VIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário desta Corte, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.562-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator